Tribunal: TJMT
Processo: 1023199-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1023199-80.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CONTEMPORANEIDADE DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS MAIS BRANDAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente, em tese, praticou os crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra seus dois irmãos em 13/julho/2024, após discussão durante uma partida de sinuca; (ii) paciente que, após luta corporal com um irmão, dirigiu-se à cozinha, apoderou-se de uma faca e desferiu golpes contra o irmão com quem havia discutido e com o outro irmão que havia tentado acalmar os ânimos, o que resultou na morte do primeiro e em ferimentos no segundo; (iii) mandado de prisão pendente de cumprimento.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) os motivos ensejadores da custódia são contemporâneos; (iii) é cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente podem ser aferidas através do modus operandi empregado, constituindo fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva.
6. A natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria ceifado a vida do próprio irmão e tentado ceifar a vida do outro em meio a uma discussão de somenos importância, reflete descontrole emocional e o perigo que ele representa para a comunidade em que está inserido, em especial para o seio familiar, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia motivada na garantia da ordem pública.
7. A informação de que o paciente deliberadamente buscou um instrumento cortante para atacar seus dois irmãos evidencia ainda mais a gravidade do comportamento ilícito, por sinalizar maior desvalor da conduta.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos ensejadores da custódia e não se confunde com a data em que os delitos foram praticados, de maneira que basta demonstrar que continuam presentes os motivos que acarretaram a segregação cautelar.
9. A gravidade dos fatos e a pendência de cumprimento do mandado de prisão demonstram que medidas cautelares mais brandas seriam inócuas para garantir a ordem pública, sobretudo porque ainda subsiste o periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV, 14, II, 69; Código de Processo Penal, artigos 282, I e II e 312, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212647 AgR; STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023199-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), DIONE MARCOS GOMES DE PAULA - CPF: 748.763.761-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), JOSE ODAIR DE PAULA - CPF: 006.959.501-18 (VÍTIMA), LOURIVAL DE PAULA - CPF: 685.281.752-00 (VÍTIMA), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CONTEMPORANEIDADE DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS MAIS BRANDAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente, em tese, praticou os crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra seus dois irmãos em 13/julho/2024, após discussão durante uma partida de sinuca;
(ii)
paciente que, após luta corporal com um irmão, dirigiu-se à cozinha, apoderou-se de uma faca e desferiu golpes contra o irmão com quem havia discutido e com o outro irmão que havia tentado acalmar os ânimos, o que resultou na morte do primeiro e em ferimentos no segundo;
(iii)
mandado de prisão pendente de cumprimento.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
os motivos ensejadores da custódia são contemporâneos;
(iii)
é cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente podem ser aferidas através do
modus operandi
empregado, constituindo fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva.

6. A natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria ceifado a vida do próprio irmão e tentado ceifar a vida do outro em meio a uma discussão de somenos importância, reflete descontrole emocional e o perigo que ele representa para a comunidade em que está inserido, em especial para o seio familiar, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia motivada na garantia da ordem pública.

7. A informação de que o paciente deliberadamente buscou um instrumento cortante para atacar seus dois irmãos evidencia ainda mais a gravidade do comportamento ilícito, por sinalizar maior desvalor da conduta.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos ensejadores da custódia e não se confunde com a data em que os delitos foram praticados, de maneira que basta demonstrar que continuam presentes os motivos que acarretaram a segregação cautelar.

9. A gravidade dos fatos e a pendência de cumprimento do mandado de prisão demonstram que medidas cautelares mais brandas seriam inócuas para garantir a ordem pública, sobretudo porque ainda subsiste o
periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV, 14, II, 69; Código de Processo Penal, artigos 282, I e II e 312, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212647 AgR; STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e IV, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que decretou a prisão preventiva do paciente
Dione Marcos Gomes de Paula
com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), em tese cometidos no dia 13/julho/2024.

Ao receber a denúncia, o Juízo
a quo,
diante da representação formulada pelo
Parquet,
decretou a prisão preventiva do paciente.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega que o decreto constritivo estaria fundamentado apenas na gravidade abstrata dos delitos e em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública.

Sustenta ainda a ausência de contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar, sob o argumento de que os fatos remontam a período de aproximadamente um ano antes do decreto cautelar.

Destaca que o paciente é primário, bem como possui residência fixa e trabalho lícito.

Com suporte nessas razões, postula a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da custódia (id. 299541888).

A liminar foi
indeferida
(id. 300190350).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 299200398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (id. 303638869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante argumenta, em síntese, que a ilegalidade da coação decorre:
(i)
da inidoneidade da fundamentação empregada para decretar a custódia cautelar, uma vez que estaria amparada apenas na gravidade abstrata dos delitos;
(ii)
da ausência de contemporaneidade dos fatos imputados para a manutenção da prisão preventiva;
(iii)
da suficiência de cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública, especialmente à vista dos predicados pessoais do paciente.

Apesar do arrazoado desenvolvido na impetração, a ordem deve ser denegada.

Conforme se infere dos autos, em 13/julho/2024, o paciente, em teoria, praticou os crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

De acordo com os elementos informativos, o paciente, em virtude de uma discussão em seu estabelecimento comercial denominado “Bar do Grande” sobre uma partida de sinuca, entrou em luta corporal com seu irmão. Nesse momento, outro irmão interveio e separou a contenda.

Consta que logo na sequência, o paciente teria ido até a cozinha e se apoderado de uma faca, desferindo golpes contra ambos os irmãos, resultando na morte de um deles e ferimentos no outro.

Ao ser interrogado na fase investigatória, o paciente admitiu a prática delitiva, relatando que
“entrou na cozinha e pegou uma faca”
e
“desferiu um golpe de faca”
.

Ao receber a denúncia, o Juízo a
quo
oficiante, atendendo à representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

Estabelecido esse panorama, a ordem
não
comporta concessão.

Para que se repute atendida
a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria (
fumus comissi delicti
), atenda às hipóteses legais justificadoras e indique a imprescindibilidade da constrição (
periculum libertatis
).

Na hipótese,
o ato constritivo, examinando as circunstâncias fáticas e os fatores de risco, está apoiado em fundamentação sólida e consistente, válida o bastante para justificar a custódia cautelar com vistas a resguardar a ordem pública.

A imprescindibilidade da custódia está evidenciada pela gravidade concreta dos delitos praticados, notadamente pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, que, após discussão aparentemente banal relacionada a uma partida de sinuca, deliberadamente buscou instrumento cortante para desferir golpes letais contra seus próprios irmãos.

Dessa forma, as particularidades da conduta ilícita, ao menos em teoria, apontam para um desajuste comportamental significativo e uma periculosidade social elevada, sobretudo ao se considerar que o paciente empregou violência desproporcional ao motivo que originou o confronto, ceifando a vida de um irmão e tentando contra a vida de outro, mesmo ciente dos laços sanguíneos que os unem.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente pode ser aferida através do
modus operandi
empregado, constituindo-se como fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea, na medida em que parte de análise contextualizada das peculiaridades do caso e demonstra adequadamente o risco que a liberdade do paciente representa para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a própria família.

Prosseguindo, quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, cumpre esclarecer que o artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal dispõe sobre a necessidade de atualidade da custódia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Federal preconizam que
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia”
(STF, HC 212647 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, Processo Eletrônico, DJE 10/01/2023).

No caso em apreço, conforme já exposto, a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do paciente bem evidenciam a atualidade da constrição e afastam, portanto, a tese de ausência de contemporaneidade.

Por sua vez, a existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de trabalho lícito, não esvazia a necessidade do claustro, já que identificados, na espécie, os requisitos e pressupostos autorizadores da constrição impugnada.

A propósito, confira-se a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 25/08/2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, c
onsiderados os dados fáticos, o perigo que a liberdade do paciente representa para o meio social e a notícia de que ele está foragido,
descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, pois inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim,
evidenciado que o ato acoimado coator, d
ensificando o princípio da necessidade da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF), aponta,
com base em elementos concretos e idôneos, a potencial gravidade dos delitos e o perigo que a liberdade do paciente representa para os meios ou fins do processo penal, não
há como
se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Dione Marcos Gomes de Paula
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025